Tribunal: TJES
Processo: 0000329-05.2022.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000329-05.2022.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GABRIEL HENRIQUE CALIARI DO NASCIMENTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000329-05.2022.8.08.0014 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: GABRIEL HENRIQUE CALIARI DO NASCIMENTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo douto representante do Ministério Público Estadual de 1º Grau, por irresignar-se com a respeitável decisão que deferiu o pedido de revogação da prisão preventiva em favor d
o
recorrid
o

GABRIEL HENRIQUE CALIARI DO NASCIMENTO.

N
arra a denúncia, em síntese, que
o denunciado
e um comparsa
, transportaram 430 (quatrocentos e trinta) papelotes de cocaína e 02 (dois) pedaços de pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 630g (seiscentos e trinta gramas), para posterior entrega e consumo de terceiros.

Em suas razões recursais, o representante do
Parquet
de 1º Grau pugnou pela reforma da decisão, sob fundamento de que permanecem inequívocos no caso vertente a presença dos requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva, tornando-se, assim, incabível a revogação da aludida medida cautelar.

Por sua vez,
a defesa do
recorrid
o
alega em suas contrarrazões que o recurso interposto não merece ser provido, pois ausente qualquer elemento indicativo da necessidade da segregação provisória apontada no pleito recursal.

Exercendo o juízo de retratação, a MMª. Juíza de Direito manteve a decisão.

Em seu parecer
a douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pel
a

ilustre Procuradora K
arla Dias Sandoval Mattos Solva
opina pelo
provimento
do recurso
ministerial
.

Através da decisão de fls. 2
02/203
,
a
magistrad
a
em atuação na 1
ª Vara
Criminal de C
olatina
,
concedeu a liberdade provisória
ao
recorrid
o
, impondo-lhes as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, entendendo serem tais, suficientes para evitar a reiteração criminosa do acusado.

Irresignado com a decisão, o representante do
Parquet
de 1º grau, conforme referido, pugnou pela reforma da decisão.

Compulsando o presente pleito recursal, entendo não haver motivos contundentes para que seja reformado o decisório que concedeu a liberdade provisória ao acusado, pelos motivos a seguir pontuados.

Como sabido, a mera gravidade do crime praticado não é capaz de ensejar a manutenção da custódia provisória do réu, devendo para tanto haver pelas circunstâncias do fato criminoso ou por informações contidas nos autos, fundado receio de que o mesmo venha a perturbar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Ademais, constata-se inexistir nos autos elementos concretos do
periculum libertatis
representado pelo recorrido, de ordem a justificar o seu retorno ao cárcere provisório, ainda mais se ausentes fundamentos legais da fundada possibilidade da acusada vir a perturbar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Apesar de se tratar de uma imputação penal grave, não é possível que o julgador decrete a prisão cautelar do acusado de modo indistinto, sem que, para tanto, exista fundado receio de que ele demonstre uma personalidade desvirtuada, ou periculosidade, a ponto de prejudicar o meio social com o seu retorno à liberdade.

Somado a isso, foi colacionada aos autos por meio de malote digital cópia da sentença, onde ao final o ora recorrido restou absolvido, nos seguintes termos, vejamos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para:

(...)

ABSOLVER o acusado GABRIEL HENRIQUE CALIARI DO NASCIMENTO nas sanções previstas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Assim, parece-me de rigor extremado a revogação do decisório que concedeu a liberdade provisória ao recorrido, notadamente porque não se apresentam evidentes os requisitos da tutela penal provisória, mormente com a prolação de sentença absolutória em favor do réu, não obstante, por óbvio, a possibilidade de interposição de recurso de apelação por parte do
parquet
estadual.

Neste sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...). 1. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. (AgRg no RHC n. 159.835/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

Assim sendo,
conheço do recurso
MAS
nego-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000329-05.2022.8.08.0014 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: GABRIEL HENRIQUE CALIARI DO NASCIMENTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

E M E N T A:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312, DO CPP - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Como pressuposto que autoriza a prisão preventiva, a ameaça à ordem pública, deve estar demonstrada de forma segura no decreto prisional, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito. 2. Não demonstrada a existência dos requisitos legais previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, impõe-se a manutenção do
status libertatis
d
o
acusad
o
, ainda mais se demonstrado que
desde o momento em que foi concedida a liberdade provisória,
não se teve notícias
nos autos
de que
este
causou
qualquer prejuízo ao meio social,
tendo ainda, sido absolvido por ocasião da prolação da sentença primeva
. 3. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.